Tribunal: TJMT
Processo: 1016184-94.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016184-94.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Dano, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (IMPETRANTE), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (IMPETRANTE), ADRIANO FERNANDES - CPF: 018.090.231-81 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA CRISTINA FARIA - CPF: 945.418.171-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL, INJÚRIA, DANO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA –
ALEGAÇÃO DE QUE NÃO DESCUMPRIU MEDIDAS PROTETIVAS
– IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DO ALEGADO –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR –
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO N
º 43 DA TCCR/TJMT – JURISPRUDÊNCIA DO STJ –
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE ASSEGUAR QUE O PACIENTE NÃO VOLTE A DESCUMPRIR AS MEDIDAS IMPOSTAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

1.
Embora a Defesa do paciente sustente que não descumpriu as medidas protetivas, não logrou êxito em juntar qualquer documentação que comprove a alegação suscitada na impetração.

2. A decisão que decretou a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada através dos relatos da ofendida, que em situações de violência doméstica recebe considerável ênfase, corroborados por outros elementos probatórios, afasta a alegação de constrangimento ilegal.

3.
“A prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade das prisões e nem mesmo o princípio da presunção da inocência, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena. (...)”
(TJ/MT, N.U 1023560-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023, publicado no DJE 24/11/2023).

4.
“A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.”
(
AgRg
no HC n. 829.799/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023,
DJe
de 25/8/2023.)

5. Mostra-se insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, diante do descumprimento das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas em favor da vítima.

6. Ordem denegada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente,
ADRIANO FERNANDES,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde o dia 14/06/2024, em decorrência, em tese, da prática dos crimes tipificados nos art. 129, §13º, art. 140 e art. 163, todos do Código Penal, bem como, art. 24-A da Lei nº 11.340/06.

Em síntese, os impetrantes sustentaram que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: I) o paciente em momento algum descumpriu medidas protetivas, uma vez que a sua presença no imóvel de sua propriedade se deu pelo fato de proteção ao bem; II) o Juízo singular determinou a prisão preventiva apenas nos frágeis argumentos trazidos pelos depoimentos dos policiais que acompanharam o flagrante; III) em eventual condenação, não será decretado o regime fechado; IV) possui predicados pessoais favoráveis; V) aplicação de medidas cautelares mostra-se suficiente.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente.

Subsidiariamente, requereu a aplicação de medidas cautelares alternativas.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar deferida.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n. 219534650).

O pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador Plantonista Paulo da Cunha (ID n. 219542679).

O Juízo singular prestou informações (ID n. 221180153).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem (ID n. 225147654).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa do paciente objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente Adriano Fernandes, que teve sua prisão preventiva decretada, em virtude de ter praticado, em tese, os crimes previstos nos art. 129, §13º, art. 140 e art. 163, todos do Código Penal, bem como, art. 24-A da Lei nº 11.340/06.

De proêmio, quanto à alegação de que o paciente não descumpriu as medidas protetivas, uma vez que, compareceu à residência de sua propriedade, com o intuito de proteger seu patrimônio, tendo em vista que
“informações de transeuntes que estavam nas redondezas e avistaram movimentações suspeitas no imóvel”
, não merece prosperar, acima de tudo, porque a Defesa não logrou êxito em juntar aos autos qualquer documentação que comprove a sustentação.

De outro
norte
, exsurge do Auto de Prisão em Flagrante nº 1004795-74.2024.8.11.0045 que o Juiz Plantonista da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT,
Dr. Maurício Alexandre Ribeiro
, converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantir a ordem pública, fundamentando sua decisão para garantir a integridade física e psicológica da ofendida, bem como, para assegurar o cumprimento das medidas protetivas. Vejamos excerto da decisão:

“No caso em tela, a materialidade e indícios suficientes de autoria dos crimes tipificados no art. 24-A da Lei 11.340/06; art. 129, § 13º; art. 140 e art. 163, todos do Código Penal, foram acima delineadas. Já o periculum
libertatis
é previsto pelo art. 312 nas causas que ensejam a decretação da medida, quais sejam, “...garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal ...” (art. 312 do CPP).
Com efeito, a segregação cautelar é justificada a fim de garantir a ordem pública consubstanciada na necessidade de assegurar o cumprimento das medidas protetivas deferidas em favor da ofendida nos autos nº 1002652-15.2024.8.11.0045, bem como a sua integridade física e psicológica.

Nesse sentido, observa-se que o
flagranteado
, se fez presente na residência da vítima, forçando adentrar em sua residência sem autorização utilizando seu veículo para derrubar o portão, vindo este a arrancá-lo do trilho, momento em que a ofendida se desiquilibrou e machucando seu pé e perna esquerda, o que de toda sorte não houve mal maior, já que a guarda municipal se fez presente no local dos fatos, efetuando a detenção do custodiado.

Ademais, verifica-se que as medidas protetivas concedidas nos autos nº1002652-15.2024.8.11.0045foram solicitadas em razão de o increpadoter ameaçado de morte a ofendida através de mensagens no WhatsApp, vindo a atormentá-la de diversas maneiras, desferindo calúnias face aos seus familiares(id. 159013028).
Assim, além do temor causado à vítima (id. 159013018), infere-se que a conduta do requerido também demonstra o seu desprezo pela ordem judicial e o perigo gerado pelo seu estado de liberdade, haja vista que descumpriu as medidas protetivas deferidas em favor da ofendida, amoldando-se ao requisito previsto no art. 313, inciso III, do CPP. (...) Por sua vez, ao que se refere ao princípio da presunção de inocência, faz-se necessário deixar registrado que este não é incompatível com a prisão processual e nem impõe ao
flagranteado
uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas aos fins do processo, como, no caso,
medida necessária à garantia da ordem pública consubstancia na necessidade da preservação da integridade física da vítima e na execução da medidas protetivas, razão pela qual não há de cogitar em violação de tal presunção.
(...) No mais, constata-se a presença, também, de outro requisito de admissibilidade previsto no art. 313, CPP, qual seja, “I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”, eis que
a somatória dos crimes ora imputados cominam
pena máxima superior a este quantum.

Outrossim, havendo risco atual ou iminente à vida ou à integridade física e/ou psicológica da ofendida, como é o caso dos autos, descabida a concessão da liberdade provisória ao implicado, conforme preconiza o art. 12-C, § 2º, da Lei 11.340/06. Por fim, não se aplica ao indiciado qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez que insuficientes e inadequadas, a meu ver, para preservar a ordem pública, no que tange à integridade física e psicológica da ofendida, conforme explanado acima.
”

(
negritei
).

Constata-se, pois, da aludida decisão que, estão presentes os pressupostos autorizadores do decreto prisional, porquanto a decisão da autoridade coatora se acha fundamentada na garantia da ordem pública, visando resguardar a integridade física e psíquica da vítima.

Nesse contexto, em consulta aos autos, infere-se que a vítima ao ser interrogada, declarou que:

“o suspeito lhe ligou e disse que entraria de qualquer jeito na residência, compareceu na residência, xingou a declarante de "PUTA", momento em que foi INJURIADA, pois o suspeito ainda disse que o marido de sua irmã Sandra, "comeria" a declarante; Que não foi caluniada, nem difamada, nem ameaçada, todavia sofreu lesão corporal praticado pelo suspeito, este enfurecido empurrou e derrubou o portão, momento em que a declarante tentava impedir a entrada do suspeito e foi jogada no muro, causando lesão aparente em seu pé esquerdo;” (sic)
.

Outrossim, é valido transcrever trecho do depoimento dos Policiais Militares que atenderam o caso:

“conduziram o senhor Adriano Fernandes à delegacia. Que a vítima informou que o suspeito agrediu sua ex-mulher, causando um ferimento em seu pé esquerdo, e tentou derrubar o portão para entrar à força na residência. A vítima também relatou que já havia registrado um boletim de ocorrência e possuía uma medida protetiva contra o agressor. O suspeito foi preso em flagrante por descumprimento da medida protetiva e violência doméstica, sendo conduzido algemado à delegacia para a confecção do boletim de ocorrência e adoção das medidas cabíveis.”
.

Desta forma, é fulcral ressaltar que nos delitos perpetrados em contexto de violência doméstica e familiar, as palavras da vítima recebem considerável valoração, especialmente quando corroboradas por outros elementos probatórios, conforme evidenciado nos autos, isso porque
“em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (HC n. 615.661/MS, rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020,
DJe
30/11/2020). (...)”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.278.336/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024,
DJe
de 23/2/2024.).

Em situações tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, em caso semelhante,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS. CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. AVENTADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPERTINÊNCIA.
FUMUS COMISSI DELICTI DEMONSTRADO. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA PERICULUM LIBERTATIS. IMPROCEDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE REINCIDENTE. NECESSIDADE DE PROTEGER A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA OFENDIDA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA, EM DIVERGÊNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Para a decretação da prisão preventiva, exige-se prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria, evidenciados, na espécie, pelos depoimentos da vítima e de seu filho, os quais são suficientes para o momento, haja vista natureza dos delitos de violência doméstica, nos quais a palavra da ofendida possui especial relevância.

02. In
casu
, a imposição da custódia cautelar é medida adequada para proteger a integridade física e psíquica da vítima, bem com evitar o risco de reiteração delitiva e a prática de delitos mais graves, tendo em vista se tratar de paciente reincidente em violência doméstica, além do conteúdo das ameaças destinadas à sua ex-companheira.

03. Ordem denegada, em divergência com o parecer ministerial.”

(N.U 1016185-79.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no DJE 05/07/2024) (negritei).

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Outrossim, o artigo 313 do Código de Processo Penal esclarece que, nos termos doa art. 312 do mesmo diploma, a prisão preventiva será admitida nos crimes dolosos, com pena máxima superior a 4 (quatro) anos, quando o réu for reincidente e,
em caso de crimes que envolvam violência doméstica e familiar, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

No caso, em consulta ao Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJE) de primeiro grau, nota-se dos autos das Medidas Protetivas de Urgência nº 1002652-15.2024.8.11.0045 que foram concedidas no dia 04/04/2024 (ID n. 149512495) e que a vítima e o paciente foram devidamente intimados, em 06/04/2024, conforme demonstra a certidão do oficial de justiça (ID n. 151681021).

Por outro lado, é insustentável falar em violação ao princípio da homogeneidade, quando devidamente atendidos os pressupostos e requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva em desfavor do paciente, não podendo a medida cautelar de prisão se confundir com a pena que possa ser imposta em sentença da ação penal, por serem de natureza diversa.

Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade das prisões e nem mesmo o princípio da presunção da inocência, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena. (...)”
(TJ/MT, N.U 1023560-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023, publicado no DJE 24/11/2023).

Insta salientar também, no tocante aos eventuais predicados pessoais favoráveis do paciente que, este Tribunal de Justiça, já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

E seguido a mesma direção, veja-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 5. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.
(
AgRg
no HC n. 829.799/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023,
DJe
de 25/8/2023.)

Por fim, afigura-se impertinente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), sobretudo, quando nenhuma delas mostra-se adequada ou suficiente para assegurar que o paciente não continue a descumprir as medidas protetivas de urgência deferidas em prol da vítima, bem como, que não ofenda sua integridade psicológica e física, conforme entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS – CRIME DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE - INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO – REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA - RISCO PARA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – ART 313, INCISO III, DO CPP – ENUNCIADO N. 43, TCCR/TJMT – FUNDAMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART. 282, § 6º, DO CPP – ORDEM DENEGADA.

1. Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, é cabível a decretação da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313, III, do CPP).

2. Em conformidade com o Enunciado Orientativo n. 43, da TCCR/TJMT: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

3. Diante de descumprimento das medidas protetivas impostas pelo magistrado de primeiro grau, fica demonstrada a ineficácia da fixação de medidas cautelares menos gravosas, o que justifica a real necessidade da segregação cautelar do paciente (art. 282, § 6º, do CPP).

4. Ordem denegada.”

(N.U 1016548-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024,
Publicado
no DJE 19/07/2024)

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor do paciente
ADRIANO FERNANDES.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024